Tribunal: TJSP
Processo: 2102342-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*PENHORA – Execução de título extrajudicial - Incidência sobre saldos bancários da devedora – Possibilidade – Ausência de comprovação de que os bloqueios atingiram verbas salarias – Impenhorabilidade de depósitos até 40 salários-mínimos não aplicável às poupanças de livre movimentação – Inexistência de provas de que os valores depositados nas contas possuem finalidade alimentar ou de pequena

Ementa:
*PENHORA – Execução de título extrajudicial - Incidência sobre saldos bancários da devedora – Possibilidade – Ausência de comprovação de que os bloqueios atingiram verbas salarias – Impenhorabilidade de depósitos até 40 salários-mínimos não aplicável às poupanças de livre movimentação – Inexistência de provas de que os valores depositados nas contas possuem finalidade alimentar ou de pequena reserva do poupador – Ônus da prova competia à impugnante (CPC, art. 854, §3o, I) - Impenhorabilidade do art. 833, inc. IV e X do CPC não configuradas - Decisão mantida - Recurso não provido*